Tribunal: TJDFT
Processo: 0719326-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719326-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FATIMA RIBEIRO PONTES VELOSO AGRAVADO: LETICIA HELENA PINTO MENEGHETTI, LAIS HELENA PINTO MENEGHETTI DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Fátima Ribeiro Pontes Veloso contra a decisão interlocutória da 7a Vara Cível de Brasília que indeferiu a desocupação liminar do imóvel objeto da controvérsia na ação de despejo de no 0716544-47.2023.8.07.0001, ID no 156423291, págs. 1-2. 2. A agravante alega, em síntese, que os requisitos autorizadores da liminar na ação de despejo estariam preenchidos, pois a manutenção das agravadas no imóvel poderá acarretar-lhe dano de difícil reparação. 3. Destaca que apesar de constar cláusula específica de garantia com a indicação de fiança no contrato de locação, o pedido deve ser interpretado em consonância com a realidade dos fatos, observando-se as exceções legais (Lei no 8.245/1991, art. 59, §1o). Logo, seria possível a determinação de desocupação liminar do imóvel para evitar que a situação de dano se agrave. 4. Pleiteia a antecipação de tutela recursal para que seja deferido o despejo liminar das agravadas e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. Preparo (ID no 46861857 e no 46861858). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso). 8. O art. 59, §1o da Lei no 8.245/1991 permite a concessão liminar da ordem de despejo na hipótese de falta de pagamento do aluguel e dos acessórios (inciso IX). Entretanto, exige o preenchimento dos requisitos autorizadores da medida. 9. A liminar para desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente da oitiva da parte contrária, somente será possível se for prestada caução equivalente a 3 (três) meses do valor do aluguel e não houver uma das garantias previstas no art. 37 da Lei supracitada. 10. Em síntese, para o deferimento da desocupação liminar do imóvel faz-se necessário: a) demonstração da existência da relação locatícia e dos termos convencionados; b) comprovação idônea da falta de pagamento do aluguel e demais acessórios da locação na data do vencimento; c) que o contrato esteja desprovido de qualquer garantia locatícia por não ter sido contratada ou pelo fato de ter sido extinta e d) que o locador preste caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel. 11. A agravante declara que a falta de pagamento teve início em janeiro de 2023 conforme consta na petição inicial (ID no 155868007, pág. 2). No contrato, todavia, consta expressamente a prestação de garantia fidejussória, nos termos da cláusula VII (ID no 155868012, pág. 4) e não há notícia quanto à prestação da caução exigida em Lei. 12. Apesar de alegar que a fiadora não assinou o contrato e em razão disso a garantia não seria válida, é necessário oportunizar o contraditório e a ampla defesa para esclarecer as circunstâncias adjacentes ao negócio jurídico. 13. Como consequência, o pedido para que seja realizado o despejo liminar encontra óbice na legislação de regência, devendo ser oportunizada a correspondente dilação probatória. Precedente: TJDFT Acórdão no 1290988, 07140745120208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2020, publicado no DJE: 20/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 14. Eventual prejuízo material suportado pela agravante no curso do processo poderá ser objeto de ressarcimento ao final da demanda, o que também afasta a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 15. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. DISPOSITIVO 16. Indefiro a antecipação de tutela (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, I e 995, parágrafo único). 17. Esta decisão poderá ser revista se houver caução no valor equivalente a três aluguéis mensais, que poderá ser prestada perante o Juiz de origem. Indefiro a oferta de caução constituída pelo próprio crédito locatício, como consta da petição inicial. 18. Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 19. Comunique-se à 7a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 21. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 19 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO